Tribunal: TJDFT
Processo: 0750047-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750047-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Zenaide Pina de Oliveira Pinto Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zenaide Pina de Oliveira Pinto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0042254-28.2014.8.07.0001. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A, ora agravada, suscitou questão preliminar em suas contrarrazões ao agravo de instrumento manejado pela agravante (Id. 67317187, fls. 2-3). Feitas essas considerações manifeste-se a agravante, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator